Tribunal: TJSP
Processo: 2156184-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Levantamento de Valor
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
ALVARÁ. EMENDA À INICIAL. CONVERSÃO DO FEITO EM INVENTÁRIO. CABIMENTO. LEVANTAMENTO DE SALDO DE CONTA BANCÁRIA DEIXADO PELO GENITOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXISTÊNCIA DE OUTROS BENS A PARTILHAR QUE OBSTA PROCEDIMENTO DE LEVANTAMENTO DE NUMERÁRIO EXCLUSIVAMENTE. EVENTUAL ALVARÁ QUE DEVE SER CONCEDIDO NOS AUTOS DE ARROLAMENTO OU INVENTÁRIO. CONVERSÃO DETERMINADA PELO MAGISTRADO QUE ATENDE AOS

Ementa:
ALVARÁ. EMENDA À INICIAL. CONVERSÃO DO FEITO EM INVENTÁRIO. CABIMENTO. LEVANTAMENTO DE SALDO DE CONTA BANCÁRIA DEIXADO PELO GENITOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXISTÊNCIA DE OUTROS BENS A PARTILHAR QUE OBSTA PROCEDIMENTO DE LEVANTAMENTO DE NUMERÁRIO EXCLUSIVAMENTE. EVENTUAL ALVARÁ QUE DEVE SER CONCEDIDO NOS AUTOS DE ARROLAMENTO OU INVENTÁRIO. CONVERSÃO DETERMINADA PELO MAGISTRADO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.